Tribunal: TJSP
Processo: 2025014-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025014-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ZULEICA
ANTUNES GUIMARÃES CARDOSO, DIEGO LOPES CARDOSO, JANAINA SILVA
DE OLIVEIRA, PAULO LUIZ ANDRADE RIBEIRO, HILLOA RODRIGUES
PEREIRA SOUZA, CAIQUE DANTAS SOUZA e LORENA PORTO MAGALHÃES, é
agravado VMSS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025014-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37.070
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025014-54.2020
AGRAVANTES: Zuleica Antunes Guimarães Cardoso e outros
AGRAVADA: VMSS Empreendimento Imobiliário SPE S/A
COMARCA: São Paulo F.R. da Lapa 3a Vara Cível
Agravo
de
instrumento.
Ação
cominatória
fundada
em
compromisso de compra e venda de bem imóvel. Tutela de
urgência para compelir a promissária vendedora a assinar aditivo,
excluindo do contrato compromissários compradores que
desistiram do negócio. Indeferimento. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.070
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em ação cominatória, indeferiu a tutela
de urgência para compelir a Ré a assinar aditivo ao compromisso de
compra e venda, excluindo compromissários compradores que
desistiram do negócio.
Insurgem-se os Autores alegando que
Zuleica Cardoso é a única compromissária compradora que
pretende manter a instalação da clínica médica no imóvel objeto do
contrato. Afirma que a unidade ainda não foi registrada em nome
dos compromissários compradores, circunstância que facilita a
alteração do contrato.

Recurso tempestivo, preparado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025014-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37.070
3
respondido.
É o relatório.
Em
julho
de
2018,
as partes
assinaram compromisso de compra e venda tendo por objeto a
aquisição da unidade no 2.601, da Torre Londres, do Condomínio
CEO Salvador Shopping, onde seria instalada uma clínica médica.
Ocorre que, com exceção de Zuleica Cardoso, os demais
compromissários compradores desistiram do negócio e deduziram
pretensão para que a promitente vendedora aceite assinar aditivo,
excluindo-os do contrato, onde deverá figurar apenas Zuleica
Cardoso.
Prescreve o art. 300 do CPC que para
a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença dos
seguintes requisitos: (a) elementos que evidenciem a probabilidade
do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
e; (c) reversibilidade da medida.
No caso, a probabilidade do direito
não está comprovada. Segundo o contrato, os compromissários
compradores poderiam ceder seus direitos sobre imóvel desde que
observada a cláusula VIII, cujas letras 'a' e 'b' previam os seguintes
requisitos: concordância da promitente vendedora com a respectiva
renúncia ao direito de preferência e pagamento de taxa de 2% sobre
o valor da cessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025014-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37.070
4
As partes assinaram o contrato de
forma livre e rubricaram todas as páginas do compromisso,
demostrando ciência inequívoca sobre todas as cláusulas
contratuais.
Acresce que a Ré não é obrigada a
assinar o aditivo, devendo prevalecer os princípios do art. 421, do
Código Civil: liberdade de contratar, intervenção mínima e
excepcionalidade da revisão contratual.

Somente em casos excepcionais, de
urgência e gravidade, com prova segura pré-constituída, é que se
admite ao juiz acolher “inaudita altera parte” o pedido de tutela
provisória.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator